Tribunal: TJBA
Processo: 8000457-70.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000457-70.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: VALDICE ALVES OLIVEIRA JESUS - CPF: 504.674.095-87

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. FUNÇÃO COERCITIVA. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA LIMITAÇÃO AO TETO MÁXIMO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cinge-se a ação sobre a negativa de cobertura à pessoa segurada, por parte de plano de saúde privado, com relação ao procedimento cirúrgico, além do fornecimento de material necessário, demonstrando, à fl., a qualidade de segurado.

A AGRAVANTE negou a cobertura, violando o direito à saúde e a autonomia do profissional responsável pelo tratamento.

Atente-se que a relação jurídica existente entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o Autor é destinatário final dos serviços de assistência médico-hospitalar prestados pela Recorrente/Ré, enquadrando-se, portanto, como consumidor.

A saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde configuram direitos fundamentais, cuja proteção deve prevalecer sobre restrições contratuais, especialmente em situações que impliquem risco de agravamento do quadro clínico ou danos irreversíveis.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8000457-70.2025.8.05.9000, tendo como Agravante,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
,

e Agravada
VALDICE ALVES OLIVEIRA JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora